Tribunal: TJMT
Processo: 0015500-24.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Apelação Criminal: 0015500-24.2017.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apelado: ALEXANDRO VIEIRA AMORIM
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2023
EMENTA:
APELAÇÃO-CRIME. AMEAÇA. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. CASO EM QUE ENTRE A DATA DO PRIMEIRO MARCO INTERRUPTIVO (RECEBIMENTO DA DENÚNCIA) E A PRESENTE, DATA JÁ TRANSCORREU MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Transcorrido prazo superior a 03 (dois) anos entre a data do primeiro marco interruptivo até a deste julgamento, prescrita está a pretensão punitiva do estado.
2. O prazo prescricional regula-se na forma do art. 109, VI do Código Penal, ou seja, em 03 (três) anos, sendo o período transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (27/11/2018) e a data do presente julgamento (18/05/2023). Destarte, por fundamento diverso, deve ser mantida a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0015500-24.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO VIEIRA AMORIM - CPF: 694.662.971-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELY PATRICIO NOGUEIRA - CPF: 027.558.321-00 (VÍTIMA), MARCIA MARIA NOGUEIRA - CPF: 329.284.401-00 (ADVOGADO), MARCIA MARIA NOGUEIRA - CPF: 329.284.401-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023